Tribunal: STF
Processo: RE 1511879
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF n. 120.675/2024)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PETIÇÃO SUPERVENIENTE DA DEFESA, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL RETROATIVO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO DEFERIDA PARA SUSPENDER O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL ATÉ MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.



Relatório



    1. Em 12.9.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 317, § 1º, CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. PROVAS DO INQUÉRITO JUDICIALIZADAS. PROVA TESTEMUNHAL COMO SUPEDÂNEO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444, DO STJ. CONSEQUÊNCIAS NORMAIS DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA EM PARTE.



    1. Apelação Criminal interposta por Evaldo Barbosa Filho em face da sentença que o condenou nas penas do artigo 317, caput e § 1º, c/c artigos 14, I e 29 e 30, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e uma pena de multa de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do subsídio mensal do apelante à época dos fatos. 



    2. De acordo com a denúncia, entre os dias 02/11/2015 e 25/11/2015, Elias Francisco Santos da Silva solicitou a Evandro Souza de Freitas, para si e para o ora apelante EVALDO BARBOSA FILHO, Policial Rodoviário Federal, vantagem patrimonial indevida, a fim de que o ora apelante praticasse ato funcional ilegal, consistente na liberação irregular da motocicleta de placa KHA 7222. 



    3. Em seu recurso, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade do processo em face da ausência de pronunciamento acerca da petição que requereu o desentranhamento do PAD 08654008277/2015, que fora a base para a ação penal e que conteria, no seu entender, nulidade insanável que contaminaria por derivação todo o IPL 181/2017 e a presente ação penal, porque os referidos PAD e IPL constituiriam provas imprestáveis e ilícitas porque não lhe fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 



    4. Com relação ao mérito, requer sua absolvição, aduzindo a atipicidade da conduta e a inexistência de provas de uma relação ou conluio entre os corréus a ponto de um pedir vantagem indevida para o outro, alegando que não foi comprovado por testemunhas ou documentos que ele ‘tenha solicitado ou recebido qualquer tipo de vantagem para liberação da motocicleta, a qual, foi liberada em conformidade com as normas vigentes à época’. 



    5. Quanto à dosimetria da pena, alega que houve excesso na fixação da pena-base, pois a sentença, indevidamente, considerou desfavoráveis a culpabilidade (pela sua condição de servidor público, elementar do delito); os antecedentes (violando a Súmula 444, do STJ ao utilizar um processo criminal em trâmite na Justiça Estadual em seu desfavor) e as consequências do crime (por não ter havido dano patrimonial ou extrapatrimonial), bem como se configurou o‘bis in idem’, porque a sua condição de funcionário público foi utilizada tanto para majorar a pena-base quanto na terceira fase de aplicação da pena, requerendo a redução da pena de multa devido à extrapolação da quantidade de dias-multa e do valor, pois utilizou como padrão para a fixação da multa o seu subsídio bruto mensal quando deveria ter utilizado o salário-mínimo vigente – ID 4058305.27972885. 



    6. Preliminares. A sentença expressamente consignou, quanto ao PAD, a determinação de ‘desentranhamento do processo administrativo 08654008277/2015-92, por se referirem a fatos diversos daqueles discutidos nos presentes autos’, único momento em que o PAD é mencionado no édito condenatório, não tendo sido utilizado para o convencimento do julgador, que privilegiou as provas produzidas em Juízo, em especial o depoimento das testemunhas. 



    7. Ainda que o PAD tivesse sido mantido e considerado como elemento de prova, não se teria configurado a nulidade por cerceamento de defesa, pois o apelante, em seu interrogatório judicial, ao ser questionado pelo MPF, confirmou que ‘não aguentava mais o ambiente tóxico da PRF e por isso resistiu ir depor no PAD’, o que atesta que ele tinha conhecimento do procedimento e da oitiva e optou não comparecer, não podendo alegar cerceamento de defesa. 



    8. Com relação ao IPL 181/2017, ao contrário do alegado pelo apelante, o Termo de Declaração confirma que ele compareceu na DPF acompanhado do advogado Gildo Tavares de Melo Júnior, OAB/PE 14096, depondo após ter sido informado do direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, tendo ambos assinado o ato. 



    9. Em seguida, ele passou a ser assistido pelo advogado Gilberto Acioly Soares, que requereu e obteve a cópia integral do IPL 
nº 0181/2017 para sua defesa perante a Comissão do PAD, de forma que teve amplo acesso aos depoimentos e documentos nele existentes. 



    10. Elementos de prova obtidos no Inquérito Policial submetidos ao crivo do contraditório judicial, não havendo que se falar em inobservância do art. 155, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os documentos produzidos na fase inquisitorial se sujeitaram ao contraditório diferido e, com efeito, podem ser utilizados como fundamento de uma sentença, absolutória ou condenatória. Precedente do egrégio STJ: AgRg no HC 414.463/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017” (fls. 1-2, 
e-doc. 512).



    2. Publicada a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, DJe de 16.9.2024, o recorrente interpôs, nessa mesma data, tempestivo agravo regimental.



    3. O agravante insiste na alegação de contrariedade aos incs. LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Reitera a afirmação de nulidade da condenação por eventual consideração de provas advindas de processo administrativo disciplinar e de inquérito policial nos quais não teriam sido observados o contraditório e a ampla defesa.



    Estes os pedidos:



    “(…) O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, permitindo assim a devida e justa análise dos argumentos apresentados, com maior profundidade, especialmente no que se refere ao cerceamento de defesa e à declaração de nulidade das provas processuais com relação ao PAD viciado pelo despacho do Parecer nº 95/2018/BDA/CAD/ASSEJUR/MSP-MJ/CGU/AGU, única prova inicial da denúncia, inclusive, no qual, se nega ocorrência de conduta ao Recorrente, ao tipo penal previsto no artigo 317 do CP, tendo atribuído ao recorrente a inexistente conduta de infração disciplinar, e equivocadamente esculpida no artigo 132 XI da lei 8112/90 – ‘corrupção’, sob alegação de existir uma ‘corrupção administrativa’, tipo inexistente no ordenamento pátrio, como também, no Termo de Indiciamento do PAD. O PAD 
trata-se, portanto, de uma prova ilícita, pois foi inserido extemporaneamente ao indiciamento pela AGU o Parecer 
nº 95/2018/BDA/CAD/ASSEJUR/MSP-MJ/CGU/AGU incluindo nova conduta e, tipificação, apos a fase de instrução, depois da apresentação da defesa pelo servidor recorrente, já na fase de julgamento, uma nova capitulação e conduta diferente daquelas imputadas ao recorrente na fase de instrução, a saber a ‘corrupção’; e, foi julgado o PAD Nº 08.654.008.277/2015-92, sem ter retornado a sua origem, para proporcionar ao recorrente o contraditório e a ampla defesa, em relação a nova acusação que deu azo ao presente processo penal, o que fulmina com nulidade absoluta e insanável o PAD e, que deu origem ao presente processo, que serviu tão somente como Fishing Expedition, tudo ignorado pelo nobre julgador singular. 



    A reforma da decisão monocrática, com a anulação da 
r. sentença que condenou equivocadamente o recorrente absolvendo o recorrente; 



    Caso entenda Vossas Excelências, seja reenviado o presente processo ao primeiro grau para que seja analisado os pedidos defensivos ignorados. 



    Alternativamente, seja redimensionada a pena aplicada para o mínimo legal de 02 anos com adequação da multa” (fls. 6-7, 
e-doc. 593).



    4. Em 23.9.2024, a defesa do agravante protoliza a Petição/STF 
n. 120.675/2024, na qual menciona o recente julgamento, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, do Habeas Corpus n. 185.913, relativo ao instituto do acordo de não persecução penal disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Afirma que o agravante preencheria os requisitos para a esse benefício:



    “(...) Diante do novo entendimento dessa Excelsa Corte e relevância ao caso decidido no HC HC nº 185.913/DF publicada em 23/09/2024 quanto a possibilidade de oferecimento de ANPP no caso concreto, presentes todos os requisitos processuais, atualmente com pena menor que 04 (quatro anos), sem trânsito em julgado, estabelecido a substituição por 02 (duas) restrições de direito, vem perante Vossa Excelências, pelas razões de fato e de direito em anexo aduzidos, expor e ao fim requerer.



    (...) Entendendo a defesa que há possibilidade de aplicação de ANPP ao presente caso, pois, presentes todos os requisitos processuais, em conformidade com a r. Decisão supra, a defesa solicita que seja o presente processo remetido ao MPF para análise da possibilidade de oferecimento de acordo, em condições mais favoráveis que a substituição da pena pelas duas restrições de direitos já decretadas, que não geraria prejuízos e, por atender a política desse relevante instituto de transações penais” (e-doc. 597). 



    Estes os pedidos:



    “(...) 1. Seja remetido os presentes autos à manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no presente caso, conforme o entendimento fixado pelo STF no julgamento do HC nº 0092967-77.2020.1.00.0000 (HC 185.913). 



    2. A suspensão do processo até que o Ministério Público se manifeste sobre a viabilidade do acordo” (fl. 3-4, e-doc. 574). 



    5. Na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    6. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação no processo, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa compreensão deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    7. A matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que, em 8.8.2024, por maioria, concedeu o Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal fixou a tese de julgamento em assentada posterior, definindo, então, os casos de cabimento do acordo 
de não persecução penal para as ações penais em curso, ainda 
não transitadas em julgado quando do início da vigência da Lei 
n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, este Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou as seguintes teses de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Este Supremo Tribunal Federal realçou que o julgamento do Habeas Corpus n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    8. A manifestação da defesa do agravante através da Petição/STF 
n. 120.675/2024 sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal foi apresentada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, e torna viável a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    9. Pelo exposto, defiro o pedido do agravante formulado na Petição/STF n. 120.675/2024 para determinar ao Ministério Público Federal que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à ação penal contra o agravante, ficando suspenso o julgamento do presente agravo regimental, aguardando essa deliberação.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministério Público Federal, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora